Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-65.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado n. 1005432-65.2021.8.11.0001
Recorrente(s): Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados
Recorrido(a,s): Rayane Kezia Ferreira Correa
DECISÃO
Vistos.
Com fundamento no art. 144, II do CPC, declaro-me impedido para julgar o presente recurso.
Desta forma, redistribua-se o feito, mediante a adoção das formalidades necessárias.
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator